Tribunal: TJES
Processo: 5023804-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023804-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Inexistindo omissão a ser suprida, não há de se falar em prequestionamento da matéria.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. contra o acórdão de id 12089332, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, aqui Embargado.

Em seu arrazoado (id 12265039), aduz o Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso por não haver analisado
(i)
os documentos colacionados aos autos;
(ii)
as
“jurisprudências análogas ao presente caso desta mesma Corte”
; e
(iii)
o
“
pleito de culpa concorrente
”
(p. 04).

Pugna, pois, pelo acolhimento de sua insurgência para que a omissão apontada seja suprida, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica do documento.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023804-06.2021.8.08.0024
EMBARGANTE: BANESTES S.A.
EMBARGADO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. contra o acórdão de id 12089332, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, aqui Embargado.

Em seu arrazoado (id 12265039), aduz o Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso por não haver analisado
(i)
os documentos colacionados aos autos;
(ii)
as
“jurisprudências análogas ao presente caso desta mesma Corte”
; e
(iii)
o
“
pleito de culpa concorrente
”
(p. 04).

Pugna, pois, pelo acolhimento de sua insurgência para que a omissão apontada seja suprida, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a matéria suscitada nas razões destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que assim se pronunciou a respeito do acervo probatório constante dos autos e da responsabilidade atribuída ao Embargante:

“Na hipótese dos autos, a falha no serviço prestado pelos Apelantes, caracterizada pela falta de adoção de mecanismos capazes de obstar operações incompatíveis com o perfil de consumo dos seus clientes, fica ainda mais evidente diante do fato de que, em um único dia, múltiplas e consecutivas transferências de valores das contas de titularidade do Apelado foram realizadas sem que nenhuma medida de verificação de segurança tivesse sido tomada (id 9660860, pp. 06/09).

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade suscitada pelos Apelantes, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo Apelante, bem como a compensação pelo dano moral por ele suportado, caracterizado pelo transtorno inerente à perda de vultosa quantia em dinheiro.”

Percebe-se, pois, que a partir da prova documental colacionada aos autos, notadamente os extratos das contas bancárias de titularidade do Embargado, este órgão julgador, sob o influxo da teoria do risco da atividade, afastou, expressamente, a alegação de culpa exclusiva da vítima a fim de imputar responsabilidade ao Embargante.

Diante de tal constatação, impõe-se convir que o banco Embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão no acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir a (in)existência de falha no serviço prestado.

Sabe-se, no entanto, que a valoração da matéria em sentido contrário aos seus interesses não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

É de se salientar, por derradeiro, que o aresto fustigado escorou-se em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta própria Quarta Câmara Cível, que, a toda evidência, não deve obediência a julgados oriundos do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, aos quais não fora atribuído caráter vinculante (artigo 927 do Código de Processo Civil) e cuja uniformização deve ser postulada na via processual adequada.

Ante o exposto, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.